Tribunal: TJSP
Processo: 2185837-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer de fornecimento de medicamentos c/c tutela de urgência- Tutela antecipada - Agravante grávida de alto risco decorrente de trombofilia (CID-10: Z35.9 e D.68.8) - Relação de consumo- Negativa do plano de saúde ao fornecimento do medicamento "CLEXANE 60 MG" - Justificativa baseada no fato de que a medicação não pode ser administrada em ambiente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer de fornecimento de medicamentos c/c tutela de urgência- Tutela antecipada - Agravante grávida de alto risco decorrente de trombofilia (CID-10: Z35.9 e D.68.8) - Relação de consumo- Negativa do plano de saúde ao fornecimento do medicamento "CLEXANE 60 MG" - Justificativa baseada no fato de que a medicação não pode ser administrada em ambiente ambulatorial-Descabimento- Local não é determinante para administração da medicação- Prevalência da prescrição médica- Incidência da Súmula no 102 do TJSP - Presença dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada (Risco de vida da mãe e do feto)- Direito fundamental à vida e à saúde que deve ser resguardado (art. 196 da CF) - Determinado o fornecimento da medicação, enquanto durar o tratamento, nos termos da prescrição médica, inclusive nos eventuais casos de alterações nas dosagens, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, para a hipótese de não cumprimento da determinação, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual majoração caso verificada recalcitrância no cumprimento da ordem – Recurso provido